Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738886-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DA LUZ ANDRADE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. O agravante relata ser réu na ação de execução fiscal ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Narra que a petição inicial foi protocolada em 14.8.2008 e que só teria sido citado para pagar os débitos após doze (12) anos do ajuizamento da ação. Afirma não ter sido notificado para contestar administrativamente o suposto débito, bem como enfatiza que, apesar de sempre ter residido no endereço em que foi citado, nunca recebeu notificação do agravado ou da Procuradoria da Fazenda do Distrito Federal. Esclarece que não tinha conhecimento da dívida imputada nestes autos, e quando recebeu a citação não sabia do que se tratava, até porque verificando os autos não dá pra concluir claramente do que se trata, pois nas referidas certidões verifica códigos de multas e correções, mas não há a identificação das multas. Alega que o fato gerador e o lançamento ocorreram há mais de doze (12) anos, o que prejudica a ampla defesa e o contraditório. Tece considerações a respeito do art. 174, inc. I, do Código Tributário Nacional, do art. 487 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta ter havido a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário, sob o argumento de que a única causa de interrupção da prescrição ocorreu em 16.7.2020, com a citação do agravante. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Ressalta que a procedência da exceção de pré-executividade enseja a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e provimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso, o agravante defendeu a possibilidade de conhecimento do recurso (id 32374477). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido. A análise dos autos principais revela que a decisão agravada foi publicada no Diário Eletrônico em 20.8.2021 e que a ciência do agravante foi registrada em 25.8.2021. Muito embora tenha havido nova publicação da decisão em 19.11.2021, o que ensejou a interposição do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1910473/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31.5.2021, DJe 4.6.2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1604652/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.10.2020, DJe 28.10.2020) O presente recurso foi interposto somente em 6.12.2021 e deve ser considerado intempestivo por não ter observado o prazo legal previsto no art. 1.003, § 3o, do Código de Processo Civil. Diante da ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator